Tribunal: STF
Processo: Rcl 63318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ACO Nº 347/DF. FIXAÇÃO DE DIVISAS ENTRE ESTADOS FEDERADOS. AÇÕES POSSESSÓRIAS. COMPETÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Agropecuária Champlan Ltda. contra decisão proferida pelo Relator do Agravo em Recurso Especial nº 2.352.553/GO, junto ao Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido no julgamento da Ação Cível Originária nº 347/BA.



    2. Narra a reclamante que é legítima proprietária de imóvel rural, devidamente registrado em seu nome, o qual “fora adquirido por Adjudicação Judicial em Execução de Título Executivo Extrajudicial que tramitou perante a PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE POSSE – ESTADO DE GOIÁS (Processo n.º 133486-91-1995.8.09.0132 – ‘AÇÃO DE EXECUÇÃO’)” (e-doc. 1, p. 5).



    3. Relata que, após ter sido imitida na posse do imóvel adjudicado, por ordem judicial, em 12/04/2010, a empresa Itabrasil Agropecuária Ltda., parte ora beneficiária, ajuizou embargos de terceiros, nos quais pleiteava sua manutenção na posse do referido imóvel. Distribuídos por dependência à ação de execução principal, os embargos foram rejeitados.



    4. Na sequência, a Itabrasil ajuizou ação de manutenção de posse junto a Juízo estranho àquele no qual tramitava a ação principal. Segundo discorre a reclamante, “a ITABRASIL dirigiu-se ‘estrategicamente’ ao Foro incompetente do Estado da Bahia para nele reclamar proteção possessória já rechaçada no Foro competente”. Apreciando o caso em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça “declarou a competência do Juízo de Posse – GO, Deprecante da Imissão de Posse determinada pelo Juízo de São Domingos – GO, a fim de dirimir os feitos possessórios, determinando a remessa da Ação de Manutenção de Posse para aquele Foro” (e-doc. 1, p. 8).



    5. Segundo a reclamante, o Juízo declarado competente, ao receber os autos, julgou extinto o processo sem exame do mérito, por três fundamentos autônomos e complementares, in verbis:



    “(a). A CHAMPLAN, tendo adjudicado Imóvel Rural na Ação de Execução, fora imitida na posse por Decisão Judicial e a ITABRASIL buscava com sua Ação Possessória invalidar a Adjudicação e o Auto de Imissão na Posse “por vias transversas”, considerando que a INTERESSADA “já ajuizou Embargos de Terceiro e Ação Reivindicatória versando sobre a mesma causa de pedir, tendo sido aquele rejeitado ao passo que esta encontra-se suspensa”;



      (b). O caso também merece apreciação à luz do v. Acórdão do EGRÉGIO STF nos autos da ACO 347/BA, tendo o Magistrado consignado na r. Sentença que “no caso em apreço, a Autora [ITABRASIL] não possui Título Judicial a embasar seu alegado Direito, já que a Decisão Liminar além de possuir natureza precária foi proferida por Juízo posteriormente declarado incompetente” (g/n); e 



    (c). A tutela reclamada do Judiciário (i.e., proteção possessória) “não é idônea à discussão pretendida pelo Autor acerca da Propriedade e de eventual imprecisão dos limites da área (CPC, art. 569)”, tendo em mira a vedação da Exceção de Domínio (artigo 1.210, § 2º, do Código Civil de 2002 e artigo 557 do Código de Processo Civil de 2015).”  (e-doc. 1, p. 9).



    6. Aduz que, em sede de apelação, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, segundo o qual “agiu com acerto o Juiz de Primeiro Grau de Jurisdição ao extinguir a Ação, sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos legais”. A beneficiária, então, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido, ensejando a interposição de agravo junto à Corte Especial.



    7. Prossegue a reclamante informando que, ao analisar o Agravo em Recurso Especial nº 2.352.553/GO, o Ministro Relator “houve por bem conceder a Tutela Provisória, inaudita altera pars, postulada pela ITABRASIL ao arrepio dos parâmetros delineados por esse EGRÉGIO STF no v. Acórdão da AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 347/BA”. Contra referida decisão, insurge-se a reclamante por meio da presente.



    8. Sustenta, nesse sentido, que, ao assim proceder, o Superior Tribunal de Justiça deixou de observar a decisão proferida por esta Corte no julgamento da ACO nº 347/BA, uma vez que, “enquanto os vetores irradiados do julgamento da ACO 347/BA foram tidos como bússola apontando a direção para dirimir o conflito entre o Título de Posse da CHAMPLAN e a posse exercida pela ITABRASI, por outro lado, esses standards de peremptória aplicação por outros Tribunais pátrios foram reduzidos à inocuidade pelo ATO RECLAMADO” (e-doc. 1, p. 11).



    9. Requer o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, entendendo caracterizado o fumus boni iuris em virtude da “insidiosa insubordinação à autoridade desse EGRÉGIO STF” e destacando a existência de periculum in mora, uma vez que “a beneficiária do ATO RECLAMADO (i.e., a ITABRASIL) já endereçou requerimentos ao MM. Juízo do Primeiro Grau de Jurisdição (doc. n.º 04, em anexo) pleiteando a sua condução à posse do Imóvel com base na interpretação de que o efeito suspensivo ao Recurso Especial (sequer admitido) teria como consectário automático a reversão do status possessionis, na contramão dos vetores delineados no v. Acórdão da ACO 347/BA” (e-doc. 1, p. 15).



    10. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de cassar a decisão reclamada, “com isso repristinando os efeitos das anteriores Decisões Judiciais de Primeira e Segunda Instâncias que dirimiram a disputa possessória entre a CHAMPLAN e a ITABRASIL com aplicação deferente e obsequiosa dos vetores irradiados do v. Acórdão desse EGRÉGIO STF proferido no julgamento da AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 347/BA” (e-doc. 1, p. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    11. Inicialmente, quanto à alegação da parte reclamante de que haveria prevenção do e. Ministro Dias Toffoli (Relator do processo paradigma) para julgamento da presente ação, destaco não partilhar desse entendimento, porquanto admiti-lo implicaria pronta inadmissão do presente pleito reclamatório.



    12. Com efeito, nos termos do art. 70 do Regimento Interno do STF, “será distribuída ao relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”. Nessa perspectiva, caso se considerassem os efeitos da coisa julgada resultante do provimento dado na ACO nº 347/BA, cuja violação ora se alega, restrito às partes que compuseram aquela lide, a presente reclamação mostrar-se-ia inadmissível de plano, mercê da reclamante não ter protagonizado aquela relação jurídico-processual.



    13. De mais a mais, ainda que a reclamante almejasse ser parte do paradigma supostamente violado, careceria de legitimidade. É que, tratando-se de ação cível originária, competência deste Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura apenas os entes descritos no art. 102, inc. I, als. “e” e “f”, da Constituição da República, justamente por se tratar de lide que tem por objeto eventual ofensa ao pacto federativo.



    14. Diante disso e, considerado que o processo paradigma supostamente vilipendiado envolveu a fixação de divisas territoriais entre entes da Federação, conforme se verá adiante, é inequívoco que os efeitos da decisão nele proferida não se restringiram aos atores daquela relação jurídica, mormente diante da amplitude de seu objeto.



    15. Logo, uma vez considerada a viabilidade da presente ação, ao menos nesse momento incipiente de análise e sob ótica estritamente formal, notadamente no que toca ao seu cabimento enquanto espécie processual, não se há falar em prevenção do Relator do feito principal.



    16. No ponto, destaco que não se desconhece, a toda evidência, o entendimento consolidado nesta Corte no sentido de inviabilidade da reclamação ajuizada por partes estranhas à relação processual paradigma, nos casos de alegada violação a precedente proferido em processo de natureza subjetiva.



    17. Nada obstante, há que se ter em perspectiva que nem todo provimento judicial decorrente dessa modalidade de ação sujeita-se à concepção clássica acerca da eficácia da coisa julgada. À vista disso, sempre será necessário analisar as circunstâncias peculiares do caso concreto para, a partir dele, assentar-se o grau de elasticidade dos efeitos jurídicos de determinada tutela.



    18. De fato, diferentemente do que ocorre no âmbito do Poder Legislativo, cujas atividades se pautam em situações predominantemente abstratas, no âmbito do Poder Judiciário está-se sempre diante de situações concretas, as quais legitimam a própria prestação da atividade jurisdicional. Segundo as lições doutrinárias de Mauro Cappelletti:



    “Aquilo que distingue o processo jurisdicional daquele legislativo, e que faz com que a criação do Direito por obra dos juízes permaneça bem distinta da legislação, não é, portanto, uma função abusiva de não criatividade mas, isto sim, uma particular modalidade daquele processo que se traduz na conexão da função judiciária com cases and controversies.”



    (CAPPELLETTI, Mauro. Reflexões sobre a criatividade Jurisprudencial no Tempo presente: Processo, ideologias e sociedade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, v. 1, p. 17-18).



    19. Com efeito, ao Poder Judiciário cabe, no exercício de seu papel interpretativo, apreciar o caso concreto à luz de todas as suas particularidades, diferenças e semelhanças, bem como das questões jurídicas, políticas e sociais que o envolvem.



    20. Nessa linha argumentativa, ressalto que, sob o paradigma do pós-positivismo, reflexo do atual Estado Constitucional de Direito, mostra-se imperioso que o ordenamento jurídico seja contemplado por seu intérprete de maneira sistêmica, íntegra e coerente, com vistas à concretização do que Ronald Dworkin chamou de integridade.



    21. Evidentemente, também os precedentes, enquanto fontes do direito, precisam ser interpretados à luz dessa perspectiva, sob pena de desvirtuar-se a própria essência da doutrina do stare decisis, recentemente implantada no Brasil.



    22. A par dessas premissas, assentado, ao menos neste momento processual, o cabimento da presente reclamação, passa-se à análise da presença – ou não – dos requisitos legitimadores da tutela de urgência pretendida.



    23. No caso ora em análise, alega a parte autora que o Juízo reclamado, ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência e conceder efeitos suspensivos a recurso especial inadmitido, estaria violando a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das Ações Cíveis Originárias nº 347/BA e nº 652/PI, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, no bojo das quais foram estabelecidas as divisas territoriais e geográficas a serem observadas entre os Estados da Bahia, de Goiás, Piauí e Tocantins. A ementa do aludido julgado fora redigida nos seguintes termos:



    “1) Direito Constitucional. Demarcação das Divisas entre os Estados da Bahia, Goiás, Piauí e de Tocantins. Julgamento conjunto desta ACO e da ACO 652. 



    2) Processo de mediação conduzido nos autos que acarretou a celebração de acordos entre os estados da Bahia e Tocantins e com o Estado de Minas Gerais e demais partes desta ação. 



    3) Conflito subsistente em relação ao parâmetro a ser adotado para a demarcação das divisas entre os estados da Bahia e Goiás e entre Piauí e Tocantins. 



    4) A perícia realizada pelo Exército Brasileiro, e requerida pelas próprias partes do processo, demonstrou maior precisão técnica e um melhor resultado. Ademais, o abandono do longo, complexo e detalhado laudo realizado pelo Exército após sua juntada aos autos é medida, deveras, ineficiente e configura comportamento contraditório abominado pelo instituto do venire contra factum proprium, que tem alicerce em nosso ordenamento jurídico no princípio da segurança jurídica. 



    5) O Estado de incerteza quanto à demarcação das áreas em litígio precede à promulgação da Carta de 1988, o que permite, em conjunto com a reversibilidade da situação fática, o afastamento do critério estabelecido pela Carta do IBGE. 



    6) Voto pela parcial procedência desta ação e da ACO 652, a fim de determinar a utilização do laudo do Exército Brasileiro como parâmetro para a demarcação da área ainda sub judice nas divisas entre os estados da Bahia, Goiás, Piauí e Tocantins. 



    7) Ficam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, e eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas originariamente por esta Corte. As ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente. 



    8) Prejudicados todos os recursos interpostos nesta ação e na ACO 652.”



    (ACO nº 347/BA e ACO nº 652/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/10/2014, p. 30/10/2014; grifos nossos).



    24. Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão paradigma, no qual fixadas as balizas a serem observadas nos casos envolvendo disputas de posse e propriedade em imóveis localizadas nas áreas demarcadas:



    “Com essas considerações, dou parcial provimento a esta ação e à ACO 652 para que sejam fixadas as linhas divisórias entre os Estados da Bahia e de Goiás e entre os Estados do Piauí e do Tocantins segundo o laudo técnico realizado pelo Serviço Geográfico do Exército costados aos autos. 



    Demarcados os limites territoriais entre os Estados, determino que sejam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, sendo que eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas serão decididas por este Supremo Tribunal, mas em ação própria no juízo competente.



     Acrescento que as ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente. 



    A fim de que não haja dúvidas quanto aos efeitos deste provimento, fica estabelecido que, quando dois Estados tiverem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por esta ação, prevalecerá o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já transitou em julgado. Na ausência do trânsito, prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente ratione loci à luz do laudo do Exército.” (grifos nossos).



    25. Lado outro, em consulta às peças processuais constantes dos presentes autos, nota-se que o Juízo reclamado deferiu a tutela liminar requerida pela beneficiária, mesmo diante do título de propriedade registrado em nome da agropecuária ora reclamante, cuja emissão decorreu de decisão judicial que data do ano de 2010. O ato reclamado foi proferido nos seguintes termos:



    “ITABRASIL AGROPECUÁRIA LTDA. (OUTRO NOME: ITABRASIL AGROPECUÁRIA EIRELI) formula pedido de tutela provisória de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo em recurso especial.



    Trata-se, na origem, de ação possessória em desfavor de AGROPECUÁRIA CHAMPLAN LTDA., ajuizada inicialmente perante a Comarca de Correntina/BA, mas posteriormente remetida para o foro da Comarca de Posse/GO, em virtude do que decidido pelo STJ no Recurso Especial n. 1.787.877/BA.



    O Juízo da Comarca de Posse/GO, então, extinguiu a ação sem julgamento do mérito, por entender ser incabível a medida de manutenção de posse contra ato judicial.



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença, nos termos da seguinte ementa (fls. 2.122-2.123):



    TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. APELO INTERPOSTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DELEGITIMIDADE RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOPRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, CONGRUÊNCIA OU DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESBULHO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. JULGAMENTO DO RESP N°1.787.877 PELO STJ. FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO INTERDITO POSSESSÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Em razão de o apelo encontrar-se apto para julgamento de mérito, resta prejudicado o recurso de agravo interno interposto contra a decisão proferida nos autos do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível, impondo-se o não conhecimento da insurgência recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    2. Os recursos subordinam-se ao preenchimento de determinados pressupostos de admissibilidade, de forma que os requisitos, de acordo com o CPC, dividem-se em intrínsecos: cabimento do recurso, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; e extrínsecos, consistente na tempestividade, regularidade formal e preparo.



    3. No presente feito, constata-se que as questões pontuadas pelo segundo recorrente em sua peça recursal já foram devidamente analisadas no bojo dos autos de embargos de terceiro por ele opostos, de maneira que este carece de legitimidade para interpor novo apelo nesta cizânia.



    4. Não há que se falar em violação ao princípio da adstrição, congruência ou da correlação quando o juiz singular sequer ultrapassou os limites da pretensão inicial, tendo em vista que a ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, consoante exegese do art. 485,VI, do CPC.



    5. Na espécie, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.787.877 pelo Superior Tribunal de Justiça, o exame de mérito circunscreveu-se ao reconhecimento da competência do juízo competente para processamento e julgamento da ação de manutenção de posse.



    6. À luz do disposto no art. 504, I, não fazem coisa julgada os motivos e fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do julgado.



    7. A ação de manutenção de posse somente é cabível quando a posse é turbada por ato ilícito de terceiro, o que não se confunde com a ordem judicial de imissão de posse.



    8. Ao decidir sobre os honorários sucumbenciais o julgador deve se ater a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2º, do CPC, a qual restou devidamente observada, uma vez que, extinto o feito sem resolução demérito, não há que se falar em existência de condenação, tampouco em proveito econômico obtido pela parte contrária, incindindo a verba honorária sobre o valor da causa.



    9. Desprovido o recurso de apelação cível, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.



    RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO E TERCEIRO APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Nas razões da presente tutela, a requerente defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial nos termos do art. 300 do CPC. 



    Aduz que o STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.787.877/BA, não apenas definiu o juízo competente para julgar a ação possessória no caso, como também afirmou a possibilidade de se utilizar desse tipo de ação para defender a posse contra esbulho proveniente de ordem judicial. Acrescenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento de outro precedente do STJ no mesmo sentido (Resp n. 150.893/SC), o que demonstra a probabilidade de êxito recursal pelo dissídio jurisprudencial (fumus boni iuris). 



    Sustenta, ainda, a existência de risco de danos irreparáveis, uma vez que exerce a posse sobre o imóvel há mais de 28 anos e nele desenvolve sua atividade econômica por meio da plantação de grãos de forma direta e por meio de arrendamento para terceiros. Alega que com a imissão na posse da agravada, em 07/03/2022, ela "apoderou-se de toda a colheita do ano de 2022, sendo certo que as 1ª e 2ª safras no ano de 2023 deixaram de ser realizadas pela Agravante e seu arrendatário e, agora, o plantio e a colheita a ser realizada na 3ª safra serão obstaculizadas, (...) sem contar a impossibilidade de se efetuar o plantio da 3ª safra, com início iminente em setembro de 2023" (fl. 2.362). Estima que a manutenção do acórdão recorrido acarretará um prejuízo de mais de seis milhões de reais por ano a título de lucros cessantes (fl. 2.363), o que demonstra a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial.



    É o relatório. Decido.



    A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Dessa forma, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido; e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida. 



    Em juízo perfunctório, próprio das medidas de urgência, vislumbra-se a possibilidade de provimento do agravo pela divergência jurisprudencial, tendo em vista o precedente do STJ acerca da possibilidade de ajuizamento de ação possessória contra ato judicial causador de esbulho (Resp n. 150.893/SC). 



    Assim, entendo ser caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. 



    Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e concedo, nos termos do art. 300 do CPC, o efeito suspensivo ao recurso especial.” (e-doc. 33; grifos no original).



    26. Verifico que o Juízo reclamado, ao conceder efeito suspensivo a recurso especial que nem sequer fora admitido pela origem, parece se distanciar do entendimento firmado nesta Corte nos autos da ACO nº 347/BA, porquanto considerou legítima a hipótese de restringir o direito da reclamante à posse de imóvel de sua titularidade, cuja propriedade já havia sido reconhecida em ação judicial anterior.



    27. Observa-se, ademais, que a supratranscrita decisão não traz qualquer menção às balizas fixadas na ACO nº 347/BA, desconsiderando, assim, neste exame inicial, a autoridade do comando emanado desta Corte.



    28. Dessa forma, revela-se possível concluir, ao menos nessa análise preliminar, que, no caso vertente, não houve o pleno cumprimento das balizas estabelecidas no processo paradigma, evidenciando, assim, a plausibilidade jurídica do pedido.



    29. Vislumbra-se, ainda, cenário a configurar também o requisito do perigo na demora, uma vez que a beneficiária do ato reclamado já pleiteou, junto à origem, sua recondução na posse do imóvel objeto da controvérsia (e-doc. 31).



    30. Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento de mérito, defiro o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.352.553/GO, em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, interrompido o efeito suspensivo nela concedido ao recurso, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.



    31. Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal.



    32. Cite-se a beneficiária (Itabrasil Agropecuária Ltda.), no endereço informado na petição inicial, para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).



    33. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator